Tribunal: TJMT
Processo: 1053378-62.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053378-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (RECORRENTE), JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), MICROSOFT INFORMATICA LTDA - CNPJ: 60.316.817/0001-03 (RECORRIDO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTA DE E-MAIL UTILIZADA PARA FINS PESSOAIS E PROFISSIONAIS INVADIDA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. INVASOR QUE ALTEROU TODAS AS FORMAS DE ACESSO AO CORREIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS SEM SUCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de expedição de ofício à Polícia Federal e ao provedor de conexão, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a autora demonstrou várias tentativas em solucionar o problema, na esfera extrajudicial, sem êxito. C
onfigurada, portanto, a falha na prestação dos serviços e o descaso da recorrente para com a autora.

Reduz-se o valor da indenização por
dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Mantem-se o valor da multa fixada, se a empresa requerida não atende ao comando judicial quanto ao restabelecimento do acesso ao e-mail pretendido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053378-62.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Microsoft Informática Ltda

Recorrido(s):

Jakeline Kennedy Ribeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
julgo procedentes
os pedidos formulados pela parte reclamante e, por corolário,

§
Confirmar
e tornar definitivos os efeitos da decisão interlocutória de Id. 130468078;

§
Condeno
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais aos requerente, os quais estabeleço em
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
acrescido de juros de mora a partir da data da citação e de correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ);

§
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para parte requerente, referente a multa por descumprimento da decisão interlocutória de ID 30468078, conforme já exposto;

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”.

- PRELIMINAR / INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de expedição de ofício à Polícia Federal e ao provedor de conexão, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, argumenta que não há prova absoluta de que a autora seja realmente titular da conta de e-mail, além disso, sustenta que para cumprir a obrigação de fazer seria necessário informações complementares que validassem a titularidade do referido e-mail.

O caso concreto se refere ao endereço de e-mail:
jakeline19kennedy@outlook.com
pertencente a autora, há mais de 15 anos, que ela utiliza tanto para fins pessoais, quanto profissionais, além de usufruir do serviço de armazenamento de arquivos em nuvem, local em que se encontram todos os arquivos do seu escritório de advocacia. Que no dia 22/09/2023, por volta das 10hs, seu e-mail foi hackeado e, na oportunidade, o invasor alterou todas as formas de recuperação, com isso, ficou impedida de realizar o procedimento padrão para recuperar a conta. Informa que tentou resolver a questão administrativamente, no entanto, sem sucesso.

A tutela de urgência foi concedida no id 211495671, determinando que “
a empresa reclamada adote as necessárias providências de proteção da conta de e-mail
hackeada
, restabelecendo o acesso à reclamante, a saber:
jakeline19kennedy@outlook.com
, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa”
; além de arbitrar para o caso de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 10.000,00.

Ato contínuo, a promovente informou que a empresa enviou o e-mail para recuperação, no entanto, o invasor novamente alterou os dados, restando impossível realizar a recuperação da conta. (id 211495682)

Já em sede de defesa, o reclamado argumenta que se a conta de e-mail fosse da autora, por meio dos procedimentos de recuperação fornecido pela empresa, era só ela inserir os seus dados pessoais, além de responder a pergunta secreta, portanto, ao não manter as informações de segurança atualizados, a responsabilidade pelos danos ocorridos não seria da empresa e sim da autora.

Posteriormente, em razão do não cumprimento da ordem judicial, foi proferida nova decisão determinando que: “
a reclamada
adote toda e qualquer providência técnica necessária
para que seja restabelecido o acesso da reclamante à sua conta
hackeada
, a saber:
jakeline19kennedy@outlook.com
, inclusive, com a
exclusão de dados cadastrais ou restabelecimento de senha,
conforme informado pela reclamada em petição id.131903372, no prazo de 48 (quarenta e oito horas),
sob pena de multa já fixada na decisão inicial
.”
(id 211495690).

Pois bem. Quanto a alegação do recorrente de que não houve a comprovação da propriedade da conta de e-mail, tem-se que esse endereço eletrônico está cadastrado na Receita Federal, como pertencente a autora, além disso, a autora é advogada e esse e-mail também está cadastrado para recebimento de intimações e publicações dos Tribunais do Estado, conforme se viu nos documentos por ela juntados, logo, não há qualquer indício de que não seja ela a titular do direito pleiteado.

Importante ainda registrar que foram proferidas duas decisões judiciais determinando que fosse restabelecido o acesso da autora ao e-mail fornecido. Por se tratar de uma ordem judicial, não há razão para que a empresa solicite informações complementares, já que o Juiz de primeiro grau, ao analisar os autos, por meio das provas produzidas, já se certificou que a titularidade do e-mail era realmente da requerente, cabendo a empresa, tão somente, cumprir a decisão emanada.

Deve ser ressaltado, que o caso se trata de relação de consumo e por isso, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, logo, caberia ao réu provar que a conta não era de propriedade da reclamante, bem como de que tentou recuperar o e-mail, ônus que não se desincumbiu.

Quanto ao dano moral, entendo devidamente configurado. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No caso concreto, a autora demonstrou as várias tentativas em solucionar o problema, na esfera extrajudicial, sem êxito. C
onfigurada, portanto, a falha na prestação dos serviços e o descaso da recorrente para com a autora.

No mundo moderno, a impossibilidade de utilização do correio eletrônico acarreta prejuízo ao usuário, ainda mais pelo período mencionado (desde setembro/2023, mas sem o problema ter sido resolvido até o momento da sentença), mormente, pela profissão da autora, advogada, onde o acesso a esse meio digital é uma necessidade.

Esses transtornos que não podem ser considerados como meros aborrecimentos e obrigam a indenização por danos morais.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já em relação a multa arbitrada em R$ 10.000,00, entendo por bem mantê-la, visto que foram proferidas duas decisões judiciais determinando a concessão de acesso ao e-mail reclamado, sendo que até a presente data a reclamada não se dignou a cumprir a ordem.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Mantenho inalterada a sentença, nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024